Tribunal: TCU
Processo: 010.117/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de ato de aposentadoria de Suelena Gurgel de Oliveira, ex-servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria de Suelena Gurgel de Oliveira para considerar ilegal a concessão, com negativa de registro, cancelando, em consequência, o registro tácito anteriormente verificado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.